Tribunal: TJPA
Processo: 0805898-06.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805898-06.2021.8.14.0051

RECORRENTE: RAQUEL SILVA TRAVASSOS, LIVELTON FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB. ART. 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROVAS SEGURAS. LAUDOS PERICIAIS. TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PETIÇÃO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA
HABEAS CORPUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em reforma da pronúncia, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação e decidir acerca delas.

2. Quanto ao argumento de que o local do crime estaria inidôneo durante à confecção do laudo, este não há como prosperar. Sobre o assunto, a própria Delegada de Polícia,
Dra. Raíssa Beleboni
, relatou, perante a autoridade judicial, que havia pessoas na área comum do prédio, porém, a área onde ocorreu o delito estava isolada, com o apartamento trancado. Ademais, no próprio laudo foi destacado que não ocorreram empecilhos à realização do exame, tampouco à identificação de vestígios de interesse criminalístico, razão pela qual não há qualquer contaminação das provas a ensejar o acolhimento do pedido defensivo. Acerca dos indícios de autoria, segundo consta da sentença de pronúncia, foi apurado, ao longo da instrução processual, que a arma utilizada no delito era da Polícia Militar do Estado do Pará e estava sob a cautela do pai da acusada, que é Oficial da instituição. Além disso, o laudo da perícia realizada no aparelho celular da recorrente, apreendido no dia fatos, aponta que no mesmo continha uma foto da vítima dormindo na cama da mesma, quando ela tirou em primeiro plano a arma de fogo utilizada no crime (ID 8948938 – pág. 436), além da conversa que a acusada teve com a pessoa chamada MARIAH (ID 8948938 – págs. 448/469), em que a referida foto foi enviada pelo aplicativo WhatsApp. Ademais, as testemunhas de acusação ouvidas durante a fase instrutória, em que pese não terem presenciado o crime, apontaram no sentido de que a recorrente ceifou a vida de Matteo Lima dos Santos, confirmando os fatos descritos na exordial acusatória.

3. Sobre a alegação de ausência de individualização da conduta, trata-se de argumento totalmente descabido, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, a exordial acusatória descreveu, de maneira detalhada e plenamente satisfatória, o crime praticado pela ré, indicando, além das circunstâncias factuais do delito, o tipo penal caracterizado, permitindo o amplo direito de defesa da acusada, em estrita observância às exigências previstas no art. 41 do CPP.

4. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o
habeas corpus
.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Raquel Silva Travassos
(nascida em
09/03/2000
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformada com a decisão prolatada em
21/02/2022
, ID 8949123 – págs. 1.133/1.149, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
Dr. Gabriel Veloso de Araújo
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990 (
homicídio qualificado
), cometido contra a vítima
Matteo Lima dos Santos
, seu então namorado.

Narra a
denúncia
(ID 8948911) que, no dia
21/06/2021
, no turno da manhã, por volta de 12h00min., no apartamento nº 104, situado nos altos do estabelecimento comercial “Casa Cristal”, localizado na
Avenida Cuiabá
, entre as
Avenidas Plácido de Castro
e
Borges Leal
, bairro Caranazal, na cidade de Santarém/PA,
Raquel Silva Travassos
, com
animus necandi
, movida por
sentimento possessivo, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
,
ceifou a vida de Matteo Lima dos Santos
, seu então namorado, atingindo-lhe com
03 (três) disparos de arma de fogo
.

Segundo narrado na peça investigativa, Matteo era vítima de um
relacionamento abusivo por parte de Raquel
, de quem tentara se separar por diversas oportunidades, mais de 07 (sete) vezes. As testemunhas relataram que
a denunciada o agredia psicologicamente com frequentes discussões
, em razão do seu
sentimento de posse
, o que era evidenciado, também, pelas publicações realizadas pela denunciada em suas redes sociais.

No dia
20/06/2021
, véspera do crime, durante um almoço em família, quando foi comentado sobre a
viagem de Matteo a trabalho para São Paulo
, que ocorreria dia
29/06/2021
e duraria cerca de um mês, Raquel questionou uma tia da vítima, perguntando:
“ele vai viajar e não vai mais voltar, né, tia?!”
, enfatizando o seu inconformismo com um iminente encerramento definitivo da relação.

Nesse contexto, no dia
21/06/2021
, durante a madrugada, por volta de 00h00min., uma
nova discussão foi iniciada e ouvida pelos vizinhos
. Pouco depois, Raquel, calmamente, foi à casa da testemunha
Andreia Ferreira de Lima
e pediu o telefone da mãe de Matteo, a qual reside em São Paulo. Em seguida, voltou ao apartamento da vítima.

Após a discussão, em mais um
provável fim da relação
,
Matteo e Raquel desceram as escadas da residência com várias malas da denunciada nas mãos
. Em torno de 01h00min., Raquel foi para a casa de um amigo.

Durante a madrugada, Raquel criou/ativou uma conta na rede social
Instagram
e
postou diversos registros fotográficos
, cujas legendas eram
declarações saudosistas de amor a Matteo
, em uma espécie de “despedida” que ficaria anunciada ao público em geral,
revelando que, nesse momento, já tinha a intenção de matá-lo
. Aproximadamente às 06h30min., a autora dos fatos saiu da casa do amigo e foi até sua residência, onde morava com seus genitores,
de forma sorrateira e sem qualquer autorização, Raquel pegou a pistola da Marca Taurus 940, calibre .40, utilizada pelo seu pai
, que, como sabido, é
policial militar
e decidiu retornar à casa de Matteo para matá-lo,
por não aceitar o término da relação
.

Segundo a denúncia, para chegar à residência da vítima, Raquel andou por alguns metros até uma parada de ônibus. Nesse ínterim, a denunciada gravou alguns vídeos e publicou em sua conta no
Instagram
, cantando músicas cujas letras referem-se a fins de relacionamentos, demonstrando, no mínimo, que
premeditou o crime e, morbidamente, almejava que seus seguidores tomassem conhecimento
. De fato,
a repercussão do caso foi imensa
, sendo os seus vídeos republicados em várias redes sociais, o que causou
grande revolta e comoção social
.

Por volta do meio-dia, Raquel adentrou no apartamento de Matteo e subitamente, em um curto intervalo de tempo,
o alvejou com 04 (quatro) disparos sucessivos de arma de fogo, atingindo-o na região mastoidiana (próximo à orelha), no antebraço esquerdo e no crânio, encostado na cabeça, causando explosão craniana
.

Em razão do estrondo causado pelos tiros, os vizinhos dirigiram-se ao apartamento e observaram, pela janela do imóvel, que
Matteo estava morto
, sentado no sofá e ensanguentado. Raquel, então, mostrou-se na janela e disse:
“pode chamar a polícia”
.

Ao chegarem, os agentes de segurança pública isolaram a área e tomaram as medidas necessárias, encaminhando a autora dos fatos à Delegacia de Polícia para providências legais, onde exerceu o seu direito ao silêncio.

Em
razões recursais
(ID 8949340 – págs. 1.237/1.244), a defesa pugna pela
reforma da decisão de pronúncia
, em face da
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida
, capazes de sustentar a pronúncia da recorrente. Para a defesa, a acusação
deixou de individualizar a conduta da recorrente
, tendo se baseado em
informações inverídicas
noticiadas nas redes sociais e na imprensa.
Sequer a cronologia dos fatos narrados pelo Ministério Público encontra embasamento dentro do processo
, não conseguindo repassar o que realmente aconteceu no local do evento apurado, ante a
inexistência de testemunhas visuais do fato
.

Além do que,
não foi encontrado resíduos de pólvoras nas mãos da recorrente
, sendo certo que, ela permaneceu no local em que os fatos ocorreram, foi conduzida diretamente à Delegacia de Polícia e, em seguida, ao
CPC Renato Chaves
para passar por exame de corpo de delito e perícia, razão pela qual clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso para que Raquel seja
impronunciada
.

Em
contrarrazões
(ID 8949344 – págs. 1.247/1.256), o
Advogado Rômulo Alves Ferreira Santos
(OAB/PA nº 30.961), representando o
Assistente de Acusação Livelton Ferreira dos Santos
, sustenta que, as provas colacionadas aos autos são suficientes, a exemplo dos
depoimentos testemunhais
e
laudos periciais
, devendo ser mantida na íntegra a sentença de pronúncia.

Em
contrarrazões
(ID 8949357 – págs. 1.284/1.292), o Promotor de Justiça pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, a fim de que a recorrente seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, já que elaborada com base no
conjunto probatório formado durante o inquérito policial, deflagrado após flagrante idôneo, tendo colhido elementos informativos, devidamente validados em juízo
, em especial o depoimento da informante
Andreia Ferreira de Lima
.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 8949358 – pág. 1.293).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, para que a sentença de pronúncia proferida seja mantida em desfavor de
Raquel Silva Travassos
, com sua consequente submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (parecer ID 9317522 – págs. 1.299/1.304).

Em petição atravessada (doc. ID 10503770), o Advogado
Rogério Corrêa Borges
(OAB/PA nº 13.795) afirma que
a requerente está presa por força de ordem judicial (medida cautelar descumprida)
, como
garantia da ordem pública diante do descumprimento de medidas cautelares
, tendo sido a
prisão mantida
, quando da pronúncia, em
21/02/2022
, não mais sendo discutida a necessidade da custódia, além do que
a recorrente é mãe de uma criança de 03 (três) anos de idade
, atualmente cuidada pelos avós, que necessita da presença da requerente, sendo ainda
ré primária e de bons antecedentes
, o que configura verdadeiro constrangimento ilegal. Em resumo, requer a
concessão da liberdade provisória, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão
.

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Impronúncia. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes.

O inconformismo da recorrente consubstancia-se, em síntese, na
reforma da decisão de pronúncia
, em razão da
ausência de provas suficientes da autoria delitiva e da materialidade
.

A
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que, para haver pronúncia, precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Com efeito, no caso ora em análise, a
materialidade
está lastreada pelos documentos juntados aos autos, mormente a
Certidão de Óbito
(ID 8948852 – pág. 341), a
Declaração de Óbito
(ID 8948852 – pág. 343), o
Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima
(ID 8948895 – págs. 358/360), o qual concluiu como causa da morte
“hipertensão intracraniana devido a traumatismo crânio encefálico devido a ferimentos por arma de fogo, ação pérfuro-contundente”
, o
Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver e anexos
(ID 8948829 – págs. 186/213) e nos
depoimentos colhidos ao longo da instrução processual
, que apontam a recorrente como a autora dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima
Matteo Lima dos Santos
. Já com relação aos
indícios de autoria
, expôs o douto magistrado que,
in casu
, restou consubstanciado pelos
depoimentos prestados pelas testemunhas durante toda a instrução criminal
.

A recorrente, por sua vez,
em nenhuma oportunidade exerceu seu direito direto de defesa
, limitando-se, tanto na fase policial, como em juízo,
a permanecer em silêncio
.

Quanto ao argumento de que
o local do crime estaria inidôneo durante à confecção do laudo
, este não há como prosperar. Sobre o assunto, a própria Delegada de Polícia,
Dra. Raíssa Beleboni
, relatou, perante a autoridade judicial, que havia pessoas na área comum do prédio, porém,
a área onde ocorreu o delito estava isolada, com o apartamento trancado
. Ademais, no próprio laudo foi destacado que não ocorreram empecilhos à realização do exame, tampouco à identificação de vestígios de interesse criminalístico, razão pela qual não há qualquer contaminação das provas a ensejar o acolhimento do pedido defensivo.

Acerca dos indícios de autoria, segundo consta da sentença de pronúncia, foi apurado, ao longo da instrução processual, que
a arma utilizada no delito era da Polícia Militar do Estado do Pará e estava sob a cautela do pai da acusada, que é Oficial da instituição
.

Além disso, o
laudo da perícia realizada no aparelho celular da recorrente
, apreendido no dia fatos, aponta que no mesmo
continha uma foto da vítima dormindo na cama da mesma, quando ela tirou em primeiro plano a arma de fogo utilizada no crime
(ID 8948938 – pág. 436), além da conversa que a acusada teve com a pessoa chamada MARIAH (ID 8948938 – págs. 448/469), em que a referida foto foi enviada pelo aplicativo WhatsApp.

O
decisum
ainda destaca as filmagens anexas à denúncia, em que a conduta da recorrente, ao colocar determinadas músicas, enquanto se dirigia à casa da vítima, reforçam a existência de indícios de autoria criminosa.

Sobre a alegação de
ausência de individualização da conduta
, trata-se de argumento totalmente
descabido
, pois, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa,
a exordial acusatória descreveu, de maneira detalhada e plenamente satisfatória, o crime praticado pela ré
, indicando, além das circunstâncias factuais do delito, o tipo penal caracterizado, permitindo o amplo direito de defesa da acusada, em estrita observância às exigências previstas no art. 41 do CPP.

Ademais,
as testemunhas de acusação ouvidas durante a fase instrutória, em que pese não terem presenciado o crime, apontaram no sentido de que a recorrente ceifou a vida de Matteo Lima dos Santos, confirmando os fatos descritos na exordial acusatória
.

Em que pese a defesa alegar a insuficiência de provas concretas que pudessem ensejar a pronúncia da recorrente, ressalta-se que
as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes e contundentes a embasar a decisão de pronúncia
, em especial o
depoimento da informante em juízo Andreia Ferreira de Lima
(ID 8949123 – págs. 1.130/1.132), a qual relatou:

“(...) QUE morava ao lado do Matteo, (...), e na véspera do ocorrido, a gente presenciou, a gente ouviu, já que o apartamento era parede com parede, que o meu filho ouviu no quarto dele escutou uma briga, que ele foi até mim e disse que eles estão brigando, que o Matteo está brigando com ele porque ela pegou o celular dele (Raquel você está de novo mexendo no meu telefone) (...) depois passou algum tempo, ela foi na porta do meu apartamento e bateu lá e pediu o telefone pediu o celular do número da mãe, que ela disse que queria falar com a Tia Mao (mãe dele) que perguntei se estava tudo bem, que ela disse que estava tudo bem, que ela sempre de cabeça baixa, que ela saiu e passado um tempo que minha filha foi fechar o portão, que na volta ela encontrou o Matteo e a Raquel descendo as escadas com umas malas, que ela comentou que achava que Matteo tinha terminado com Raquel, pois, eles desceram com um monte de mala,
que no outro dia, que acordei cedo e sai, (...), que ao retornar passou um tempo aí eu estava na sala, aí um escutei um barulho diferente que me alertou, (...), que uns segundos de um para outro barulho, que nunca tinha escutado barulho de tiro, que parecia uma bandeja caindo, que eu imaginei um armário, que a gente ajudou na mudança e sabia que os armários dele era de ferro, que eu peguei uma blusa abri o cadeado e fui lá, que abri a cortina da janela da sala dela, que eu vi ele sentado no sofá com os olhos abertos, (...), que sai chorando, (...), em direção ao meu apartamento saindo e entrando o meu apartamento, que minha filha estava em casa, que pedi para ela ligar, que eu não conseguia, que uma vez eu sai uma vez e encontrei o vizinho Matheus, (...), que falei para ele não olhar na janela, (...), que a Raquel saiu e pediu para chamar a polícia, que ela disse pode chamar a polícia, (...), ela colocou a mão no bolso de volta e eu entrei no meu e eu e minha filha com medo trancamos a porta até que a polícia chegasse, (...), não, (...) que ela estava calma, só vi ela nesse momento e quando os policiais chegaram, que eu vi os policiais e ela algemada, que aí eu sai, (...), que aí eu perguntei porque ela fez, isso, que eu a vi digitando no celular, que ela ligou para minha irmã, (...), que minha irmã é a mãe do Matteo, que não pensei na hora, como ela ficou sabendo, que minha irmã disse que a Raquel tinha ligado que tinha matado o filho dela, (...), que minha irmã ligou pedindo para levar o Matteo para o hospital, que eu disse que não tinha como que os olhos deles estavam todos para fora
(...)”.

Corroborando o depoimento da informante, a testemunha
Matheus de Menezes Fernandes
ressaltou em juízo (ID 8949123 – págs. 1.130/1.132):

“(...). QUE que na época eu era morador do prédio, (...), que eu estava presente, é (...) neste dia eu não estava em casa, que eu cheguei por volta das dez horas, eu estava deitado e ouvi o primeiro disparo, que achei que era da construção, que logo depois, segundos depois ouvi os demais disparos, que ao sair encontrei a Dona Andrea aterrorizada, que eu a abracei, que nesse momento dei de cara com a Raquel, com as mãos do bolso, que ela me olhou e falou que era para mim chamar a polícia, que eu sai correndo e fui ao quartel, que no primeiro disparo eu não acreditei que era tiro, mas segundos depois eu ouvi mais três, que depois eu ouvi a Dona Andrea falar o nome dele e eu sai correndo, que quando sai estava eu e a Andrea, que a abracei que quando olhei, encontrei a Raquel com as mãos no bolso e cabeça baixo, que o olhar dela que não era um olhar de algo grave, (...), que sim, ouvi discussão, falar mais alto, bater portar, mas nunca ouvia a voz dele, sempre a dela, que sempre ouvíamos o falar dela, mais alta, que meu contato era mais profissional. (...)”.

Nesse passo,
diante dos depoimentos
expostos nos autos
, revelando
indícios suficientes de autoria contra a recorrente
, a atuação da acusada na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, não há como elidir, neste primeiro momento, a possibilidade de autoria delitiva imputada a recorrente, devendo, a questão, ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação. Vale trazer à colação entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

(...)
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...).

Assim,
a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do CPPB.

2. Da concessão da liberdade provisória da recorrente, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa pleiteia para que seja
concedida a liberdade provisória da recorrente
, com a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, vez que é ré primária, de bons antecedentes, tem uma filha menor que precisa de seus cuidados e a medida cautelar descumprida pela ora requerente (
não permanecer em casa de noite após às 21h00min., bem como não permanecer em sua residência no sábado
) é um irrelevante penal.

Ocorre que
esse pleito não poderia ser deduzido na via do Recurso Penal em Sentido Estrito
, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este,
o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de

habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a)
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça a este respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
PRELIMINAR PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, se faz por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do Regimento Interno
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (...) (9228825, 9228825, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE
HABEAS CORPUS
. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO
. (...) (9230369, 9230369, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, publicado em 2022-05-04).

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 217-A DO CPB –
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA
– PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL ANTE O CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO –ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, II, IV, V E VII DO CPP – IMPROVIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Direito de recorrer em liberdade: O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de

habeas corpus
. (...) (7600390, 7600390, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-16, publicado em 2021-12-16).

No que concerne ao direito de liberdade provisória,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/11/2022